Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600223-79.2024.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-07
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
CORREÇÃO
DE
ERRO
MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Opostos embargos de declaração contra acórdãos que julgaram conjuntamente quatro recursos eleitorais
interpostos
pela
Coligação
“Uma
Nova
Cidade”
–
PSD/PL/Republicanos/Podemos/PRD/DC/PMB/Avante/Solidariedade,
condenando
Elizabeth
Silveira

Num. 44269271 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254570600000043216378
Número do documento: 24120917254570600000043216378
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:41:21
Schmidt e outros pela prática de conduta vedada em razão de publicidade institucional mantida em período
vedado, com aplicação de multa individual.
2. Em suas razões, os embargantes alegam erro material nas contrarrazões dos autos nº 0600263-
45.2024.6.16.0015, omissão quanto à análise da disponibilidade de conteúdo e à jurisprudência aplicável, e
contradição na avaliação da gravidade da conduta e no valor da multa.
3. A Coligação embargada apresentou contrarrazões nos quatro processos, argumentando ausência de vícios
que justifiquem a oposição de embargos de declaração.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo acolhimento parcial dos embargos, apenas para correção
de erro material.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material na análise das contrarrazões
apresentadas; e (ii) examinar se a decisão embargada apresenta omissão e contradição em relação à análise
da conduta vedada e dos precedentes citados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral e art. 1.022 do CPC, embargos de declaração são cabíveis
para corrigir erro material, suprir omissão ou eliminar contradição.
7. Quanto ao erro material, verifica-se equívoco na identificação dos IDs das contrarrazões, sendo cabível a
correção nos termos da fundamentação.
8. Em relação à alegada omissão sobre a dificuldade de acesso ao conteúdo, o acórdão já abordou que “é
incontroverso que as postagens estavam acessíveis após o período vedado”.
9. A jurisprudência é pacífica ao estabelecer que omissão ocorre apenas quando argumentos capazes de
modificar o julgamento não são analisados, conforme o TSE (ED-REspE

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600223-79.2024.6.16.0139

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 03/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600223-79.2024.6.16.0139,
que declarou a extinção dos autos e julgou improcedente representação, nos termos do Art. 487, I,
do CPC e excluiu o segundo Representado do polo passivo. (Representação ajuizada por
Coligação "Uma Nova Cidade" -
PSD/PL/Republicanos/Podemos/PRD/DC/PMB/Avante/Solidariedade, em face de Elizabeth Silveira
Schmidt e Izaltino Dos Santos com fulcro no artigo 73, VI, "b" da Lei nº 9.504/97, na qual alegou que
a representada, prefeita do município de Ponta Grossa, manteve propaganda institucional em rede
social oficial do município em momento posterior à 06 de julho de 2024, conforme documentação
probatória registrada em ata: "vale-gás Ponta Gás". RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT (EMBARGANTE)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
IZALTINO CORDEIRO DOS SANTOS (EMBARGANTE)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Uma Nova Cidade
[PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDA
RIEDADE/PSD] - PONTA GROSSA - PR (EMBARGADA)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44269271
09/12/2024
17:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44269271 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254570600000043216378
Número do documento: 24120917254570600000043216378
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:41:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.750
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600223-
79.2024.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: IZALTINO CORDEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
EMBARGANTE: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
EMBARGADA:
Uma
Nova
Cidade
[PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDARIEDADE/PSD]
-
PONTA
GROSSA - PR
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
CORREÇÃO
DE
ERRO
MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Opostos embargos de declaração contra acórdãos que julgaram conjuntamente quatro recursos eleitorais
interpostos
pela
Coligação
“Uma
Nova
Cidade”
–
PSD/PL/Republicanos/Podemos/PRD/DC/PMB/Avante/Solidariedade,
condenando
Elizabeth
Silveira

Num. 44269271 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254570600000043216378
Número do documento: 24120917254570600000043216378
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:41:21
Schmidt e outros pela prática de conduta vedada em razão de publicidade institucional mantida em período
vedado, com aplicação de multa individual.
2. Em suas razões, os embargantes alegam erro material nas contrarrazões dos autos nº 0600263-
45.2024.6.16.0015, omissão quanto à análise da disponibilidade de conteúdo e à jurisprudência aplicável, e
contradição na avaliação da gravidade da conduta e no valor da multa.
3. A Coligação embargada apresentou contrarrazões nos quatro processos, argumentando ausência de vícios
que justifiquem a oposição de embargos de declaração.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo acolhimento parcial dos embargos, apenas para correção
de erro material.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material na análise das contrarrazões
apresentadas; e (ii) examinar se a decisão embargada apresenta omissão e contradição em relação à análise
da conduta vedada e dos precedentes citados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral e art. 1.022 do CPC, embargos de declaração são cabíveis
para corrigir erro material, suprir omissão ou eliminar contradição.
7. Quanto ao erro material, verifica-se equívoco na identificação dos IDs das contrarrazões, sendo cabível a
correção nos termos da fundamentação.
8. Em relação à alegada omissão sobre a dificuldade de acesso ao conteúdo, o acórdão já abordou que “é
incontroverso que as postagens estavam acessíveis após o período vedado”.
9. A jurisprudência é pacífica ao estabelecer que omissão ocorre apenas quando argumentos capazes de
modificar o julgamento não são analisados, conforme o TSE (ED-REspEl 0600047-83).
10. Quanto à contradição na análise da gravidade da conduta, não há vício, pois, conforme entendimento
consolidado, a responsabilização por conduta vedada independe da finalidade eleitoral ou da potencialidade
lesiva (TSE - AgR-REspEl 0600306-28/RN).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos para corrigir erro material, mantendo-se inalterado o
restante do acórdão.
Tese de julgamento: "A correção de erro material no acórdão não afasta a
regularidade das demais questões decididas, quando inexiste omissão ou contradição
relevante para infirmar a conclusão adotada no julgamento da conduta vedada a
agentes públicos por publicidade institucional em período vedado."
Dispositivos relevantes citados
- Código Eleitoral, art. 275.
- Código de Processo Civil, art. 1.022.
- Lei nº 9.504/1997, art. 73, VI, "b" e § 4º.
- Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 15, VI, “b” e §§ 2º, 3º e 4º e art. 20, II.

Num. 44269271 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254570600000043216378
Número do documento: 24120917254570600000043216378
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:41:21
Jurisprudência relevante citada
- TSE - AgR-AI nº 29293/PR, Rel. Min. Og Fernandes, DJE 08/06/2020.
- TSE - AgR-REspe nº 84195, Rel. Min. Og Fernandes, DJE 21/08/2019.
- TSE - AgR-AREspe nº 060079972, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE 02/03/2023.
- TSE - AgR-REspEl nº 0600306-28/RN, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 18/08/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 07/12/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, em face dos acórdãos nº 64.423, 64.417, 64.424 e 64.425,
por meio dos quais houve o julgamento conjunto dos recursos eleitorais dos autos 0600223-
79.2024.6.16.0139,
0600242-72.2024.6.16.0014,
0600261-75.2024.6.16.0015
e
0600263-
45.2024.6.16.0015, opostos por:
- ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT e IZALTINO CORDEIRO DOS SANTOS nos autos 0600223-
79.2024.6.16.0139;
- ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT e BEM HUR CHICONATO nos autos 0600242-
72.2024.6.16.0014;
- ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT nos autos 0600261-75.2024.6.16.0015;
- ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT e SIMONE DO ROCIO PEREIRA NEVES nos autos 0600263-
45.2024.6.16.0015
Em síntese, em suas razões alegam os embargantes nos quatro processos: a) existência de erro
material na análise das contrarrazões apresentadas nos autos nº 0600263- 45.2024.6 .16 .0015,
pois estas foram apresentadas em ID diverso do indicado e com conteúdo oposto ao que constou
no relatório; b) omissão decorrente da ausência de análise sobre a impossibilidade de acesso ao
conteúdo pela maneira convencional de busca, de modo que a decisão deixou de analisar não só
um fato trazido pelos Embargantes, mas também precedentes citados, pelo que aplicável ao caso
o disposto no art . 489 , §1º , VI , do CPC; c) contradição quanto à gravidade da conduta, pois o
próprio acórdão reconhece não haver repercussão das poucas postagens, não havendo
potencialidade a justificar a condenação da embargante ELIZABETH o pagamento de multa no
patamar de R$ 21.280,00 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e dois reais), especialmente porque
o Embargado utiliza-se da mesma ata notarial para três ações que propôs.

Num. 44269271 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254570600000043216378
Número do documento: 24120917254570600000043216378
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:41:21
Pugna por pelo conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, para que: a) seja
sanado o erro material apontado; b) seja sanada a omissão em relação à análise da ausência de
disposição imediata dos conteúdos, bem como no enfrentamento das decisões jurisprudenciais
citadas, atribuindo efeitos infringentes e reformando o entendimento desta E. Corte Eleitoral nos
presentes casos; c) subsidiariamente, seja sanada a contradição quanto à gravidade da conduta,
atribuindo-se efeitos infringentes aos aclaratórios, para o fim de, caso não seja reformada
completamente a decisão, diminuir o valor da multa imposta à Embargante Elizabeth.
Em contrarrazões apresentadas nos quatro processos, a embargada COLIGAÇÃO “UMA NOVA
CIDADE”, pugnando pela rejeição dos embargos, aduzindo que: a) não há contradição a ser
suprida pela Corte Regional Eleitoral no privativo da aplicação dos art. 73, VI, "b", da Lei nº
9.504/1997, sendo que os embargos buscam revolver e rediscutir a interpretação jurídica adotada
por este Tribunal sob o frágil pálio de suposta violação dos parâmetros hermenêuticos aplicáveis
ao Direito Eleitoral; b) não se demonstrou em que medida o v. aresto de julgamento se omitiu no
confronto daqueles dispositivos, tratando-se de simples tentativa de adentrar novamente na
análise das normas aplicáveis ao caso, o que não se confunde com a omissão que enseja a
oposição de Embargos de Declaração; c) o apontamento de eventual erro material acerca da
menção do conteúdo das contrarrazões é passível de correção, evidentemente. No entanto, se
trata de mero erro material que é facilmente verificado por uma simples leitura do inteiro teor da
decisão e incapaz de gerar efeito infringente.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se, nos quatro processos, pelo conhecimento e
acolhimento parcial dos Embargos de Declaração, apenas para corrigir erro material, mantendo-
se, no mais, inalterado o acórdão.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, devem ser conhecidos.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral estão previstas no
art. 275 do Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil”.
O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso, o acórdão restou assim ementado:

Num. 44269271 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254570600000043216378
Número do documento: 24120917254570600000043216378
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:41:21
Ementa.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSOS
ELEITORAIS.
CONDUTA
VEDADA
A
AGENTES
PÚBLICOS.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. REUNIÃO DE
PROCESSOS. RECURSOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de quatro recursos eleitorais interpostos pela COLIGAÇÃO “UMA NOVA CIDADE” –
PSD/PL/REPUBLICANOS/PODEMOS/PRD/DC/PMB/AVANTE/SOLIDARIEDADE,
contra
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT e outros, alegando violação do art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/1997
(manutenção de publicidade institucional em período vedado), nos autos das representações propostas nas
Zonas Eleitorais de Ponta Grossa-PR.
1.2. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento dos recursos, entendendo pela
configuração da conduta vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção de publicidades
institucionais durante o período vedado caracteriza conduta ilícita,
independentemente do caráter informativo das postagens; (ii) verificar a
responsabilidade dos representados pela veiculação das publicidades nos canais
oficiais da Prefeitura e respectivas Secretarias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A Lei nº 9.504/1997, em seu art. 73, VI, "b", veda a veiculação de publicidade institucional nos três
meses que antecedem o pleito, salvo em casos de grave e urgente necessidade pública. O entendimento
consolidado pelo TSE é de que a simples manutenção da propaganda institucional em período vedado é
suficiente para configurar a conduta ilícita, independentemente do caráter informativo ou da intenção de
beneficiar determinada candidatura (TSE - AgR-AI nº 29293/PR, Min. Og Fernandes, DJE 08/06/2020).
3.2. A responsabilidade dos agentes públicos, incluindo o chefe do Executivo municipal, é objetiva,
conforme precedentes do TSE (AgR-REspe nº 84195, Rel. Min. Og Fernandes, DJE 21/08/2019), sendo
irrelevante a alegação de ausência de dolo ou de que a publicidade não teve finalidade eleitoral. O gestor
público tem o dever de zelar pelo conteúdo divulgado nos canais institucionais sob sua responsabilidade.
3.3. No caso, as publicações mantidas em sites e redes sociais da Prefeitura e Secretarias violaram o período
de vedação legal, caracterizando a conduta ilícita de todos os representados, conforme entendimento
pacificado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE - AgR-AREspe nº 060079972, Rel. Min. Raul Araújo
Filho, DJE 02/03/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conheço e dou provimento aos quatro recursos, reformando as sentenças e julgando procedentes as
representações, condenando os representados ao pagamento de multa individual, nos termos do art. 73, § 4º,
da Lei nº 9.504/1997, e art. 20, II, da Resolução TSE nº 23.735/2024.
Tese de julgamento: "A manutenção de publicidade institucional em período vedado,
independentemente do caráter informativo da propaganda, configura conduta vedada
a agentes públicos, sujeitando os responsáveis e beneficiários à aplicação de multa,
nos termos da legislação eleitoral."
Dispositivos relevantes citados:

Num. 44269271 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254570600000043216378
Número do documento: 24120917254570600000043216378
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:41:21
- Lei nº 9.504/1997, art. 73, VI, "b", e § 4º.
- Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 15, VI, “b” e §§ 2º, 3º e 4º e art. 20, II.
Jurisprudência relevante citada:
- TSE - AgR-AI nº 29293/PR, Rel. Min. Og Fernandes, DJE 08/06/2020.
- TSE - AgR-REspe nº 84195, Rel. Min. Og Fernandes, DJE 21/08/2019.
- TSE - AgR-AREspe nº 060079972, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE 02/03/2023.
- TSE - AgR-AREspe 50033/SP, Relator(a) Min. João Otávio De Noronha, Acórdão de 04/09/2014,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 178, data 23/09/2014, pag. 42/43.
- TSE - AgR-AREspe nº060038522, Acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 07/03/2023.
- TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060004759, Acórdão, Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/03/2022
- TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 84195, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação: DJE –
Diário de Justiça Eletrônico, Data 21/08/2019, Página 13
- TSE, Recurso Ordinário n.º 113148, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação:
DJE – Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 51, Data 14/03/2018, Página 148–149
- TSE - AgReg no AREspe nº060079972, Relator Min. Raul Araújo Filho, DJE de 02/03/2023
- TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº49578, Acórdão, Min. Floriano De
Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 20/08/2024

Alega a parte embargante que o Acórdão é omisso quanto à análise sobre a impossibilidade de
acesso ao conteúdo pela maneira convencional de busca, de modo que a decisão deixou de
analisar não só um fato trazido pelos Embargantes, mas também precedentes citados, pelo que
aplicável ao caso o disposto no art. 489, §1º, VI, do Código de Processo Civil.
Não obstante, independentemente se os conteúdos eram acessados diretamente ou por meio de
buscas, no Acórdão constou de maneira expressa que “é incontroverso que as postagens
acima destacadas efetivamente estavam acessíveis, após 06 de julho de 2024, portanto,
durante o período vedado”.
Com efeito, da leitura combinada dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, parágrafo único, II, ambos do
CPC, conclui-se que será considerada omissa apenas a decisão que “não enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador”.
O entendimento da Corte superior é no sentido de que "‘o órgão julgador não está obrigado a
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em
tese, afastar a conclusão da decisão’ (ED-REspEl 0600047-83, rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE
de 1º.3.2024)” (TSE - Embargos de Declaração no Recurso Especial Eleitoral nº060006174,

Num. 44269271 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254570600000043216378
Número do documento: 24120917254570600000043216378
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:41:21
Acórdão, Min. Floriano De Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
11/09/2024).
Sustentam também os embargantes haver contradição quanto à gravidade da conduta, pois o
próprio acórdão reconhece não haver repercussão das poucas postagens, não havendo
potencialidade a justificar a condenação da embargante ELIZABETH o pagamento de multa no
patamar de R$ 21.280,00 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e dois reais), especialmente porque
o Embargado utiliza-se da mesma ata notarial para três ações que propôs.
Não obstante, não há contradição alguma"’os efeitos decorrentes do cometimento da conduta
vedada são automáticos, ante o caráter objetivo do ilícito, o qual prescinde da análise de
pormenores circunstanciais que eventualmente possam estar atrelados à prática, tais como
potencialidade lesiva e finalidade eleitoral’ (AgR-REspEl nº 0600306-28/RN, rel. Min. Edson
Fachin, julgado em 12.8.2021, DJe de 18.8.2021)” (TSEAgravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060130357, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
28/06/2024.
Logo, reconhecida a prática, necessariamente a conduta há de ser sancionada, sendo que a
repercussão das postagens e sua potencialidade lesiva foram devidamente consideradas para a
fixação da sanção. Desse modo, a embargante Elizabeth foi sancionada no patamar mínimo em
cada uma das demandas. Assim, o valor de R$ 21.280 ,00 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e
dois reais) é razoável, considerando que é o resultado da soma de cada um dos processos,
conforme se extrai do seguinte trecho do Acórdão:
“Já, em relação à Prefeita Municipal e candidata ELIZABETH, denota-se
que, considerando as publicações dos 04 processos, denota-se uma quantidade mais
considerável de postagens (16 no total) e maior descontrole, já que a irregularidade
foi cometida tanto no principal canal da internet da própria prefeitura (07
postagens), como também em canais de 03 Secretarias a ela subordinadas (09
postagens), além do fato de a recorrida ser a candidata diretamente beneficiada, de
modo que a multa deve ser aplicada, em seu mínimo legal em cada um dos
processos, de sorte que, somando-se os 04 processos, o montante total da multa
imposta é de R$ 21.280,00 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e dois reais), para
prefeita e candidata”.

Por fim, muito embora o Embargado tenha se utilizado da mesma ata notarial para três ações que
propôs, o Acórdão esclareceu de forma detalhada quais postagens foram consideradas em cada
uma das demandas.
Como se vê, não há no Acórdão vícios de omissão e contradição a serem sanados em sede de
Embargos de Declaração.
Em verdade, no tocante a tais alegações, os embargantes buscam rediscutir o mérito, o que é
incabível nesta via recursal, destinada apenas a suprir omissão, eliminar contradição, sanar
obscuridade ou corrigir erro material.
Por todo o exposto, ainda que os embargantes não concordem com a conclusão a que chegou

Num. 44269271 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254570600000043216378
Número do documento: 24120917254570600000043216378
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:41:21
esta Corte, não houve nenhuma obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
De outro turno, a alegação de erro material comporta acolhimento.
No Relatório do Acordão constou o seguinte trecho com erro quanto à menção das contrarrazões
apresentadas nos autos 0600263-45.2024.6.16.0015:

“Os representados apresentaram contrarrazões no ID 43953548, aduzindo que: a) é
inquestionável que as RECORRIDAS mantiveram propaganda institucional nas
redes oficiais da prefeitura durante o período vedado, violando os ditames do artigo
art. 73, VI, b, da Lei no 9.504/97, sendo que é ilícito a manutenção de propagandas
institucionais durante o período vedado, ainda que a publicidade não tenha caráter
eleitoreiro e mesmo que não vise beneficiar determinada candidatura; b) ainda que
tenha ocorrido a autorização previamente, o perfil do YouTube “SME Ponta
Grossa” manteve disponível vídeos com publicidade institucional, perfazendo
exatamente a previsão legal do art. 73 da Lei 9.504/1977; c) destaca-se que a
vedação do artigo 73, VI, “b” caracteriza-se independente do veículo em que seja
divulgada a propaganda e também independe de caráter eleitoreiro; c) a
Jurisprudência do TSE é no sentido de que as condutas vedadas são cláusulas de
responsabilidade objetiva, dispensando a comprovação de dolo ou culpa do
agente; d) a conduta vedada atribuída às RECORRIDAS deve ser reconhecida e
sancionada com a aplicação de multa, nos termos do art. 73, § 4°, da Lei n°
9.504/1997, e artigo 20 da Resolução TSE nº 23.735/2024”.
Em seu lugar deve assim constar:
“Os representados apresentaram contrarrazões no ID 43973695, aduzindo no ID
43973696 que: i) as publicações não tinham elementos caracterizadores de
publicidade institucional; ii) o conteúdo não estava disponível para o acesso
imediato da população; iii) a conduta da Prefeitura Municipal foi diligente, de
modo a retirar as publicidades institucionais do ar; iv) a página não é de
propriedade da SME de Ponta Grossa ou do Município de Ponta Grossa, apenas
funcionando como repositório de aulas e conteúdos; e v) não havia conhecimento
prévio das Embargantes, bem como dolo ou má-fé”

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve a parte embargante se
utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento de todos os
elementos por ela suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos, acolhendo-os parcialmente,
tão somente para corrigir o erro material, nos termos da fundamentação.

Num. 44269271 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254570600000043216378
Número do documento: 24120917254570600000043216378
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:41:21
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº 0600223-
79.2024.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
EMBARGANTES: IZALTINO CORDEIRO DOS SANTOS, ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT -
Advogados dos EMBARGANTES: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A, JHIOHASSON
WEIDER
RIBEIRO
TABORDA
-
PR57820-A
-
EMBARGADA:
UMA
NOVA
CIDADE
[PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/ SOLIDARIEDADE/PSD] - PONTA GROSSA -
PR - Advogados do(a) EMBARGADA: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, MATEUS
CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, TAILAINE
CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, MONIKE
FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, GUSTAVO BUENO LAROCA - PR101740-A,
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.12.2024